Tribunal: TJDFT
Processo: 0730846-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730846-18.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BEZERRA DE MATOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 49349875 / 50907464), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora